Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
À luz do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se pronunciar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões (ID 39501197), como ofensa à coisa julgada, à boa-fé, aos bons costumes e às garantias fundamentais, bem como abuso de direito, litigância de má-fé e dano processual. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para, querendo, manifestar-se no feito, conforme postulado pelo condomínio apelado ao ID 39501197 – pág. 21. Publique-se.